Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750099-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU PASSOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id 66562917) interposto por IRINEU PASSOS, em face da decisão (Ids de origem 216578000 e 216930336) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros n. 0705013-24.2024.8.07.0002, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem considerou que o embargante, ora agravante, não cumpriu com as determinações para comprovar a hipossuficiência alegada, omitindo detalhes sobre sua ocupação profissional. Em suas razões recursais (Id 66562917), a parte agravante sustentou que ficou demonstrado por meio dos documentos juntados sua hipossuficiência, sendo impossível arcar com as custas e despesas processuais e eventuais honorários advocatícios. O preparo não foi recolhido, posto que o agravante postula pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, conceder efeito suspensivo a fim de deferir a gratuidade de justiça a parte embargante, ora agravante, na Ação de Embargos de Terceiros de n. 0705013-24.2024.8.07.0002. Em que pese a juntada do extrato bancário e da carteira de trabalho e previdência social, a parte agravante não cumpriu com a determinação de detalhar sua ocupação profissional a fim de comprovar que faz jus a gratuidade de justiça. Destaca-se a jurisprudência desta 5a Turma a respeito da presunção relativa da declaração de hipossuficiência: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINADA A JUNTADA DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas sim relativa. Na hipótese dos autos, o recorrente alega hipossuficiência econômica. Entretanto, novamente, não apresentou quaisquer comprovantes de recebimento de renda ou declaração de imposto de renda entregues à receita federal, mas apenas despesas estimadas, sem comprovação, e meros extratos com movimentação financeira que não permite a identificação de sua efetiva renda mensal, além de reforçar o formulário de declaração de isenção (ID 191015387) com data de janeiro de 2024, que sequer consta como entregue à Receita. De tal modo, não vislumbro provas idôneas de que o apelante possua baixa renda e de que arcar com as custas processuais comprometeria o seu sustento. Portanto, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. Preliminar rejeitada. [...] (Acórdão 1885036, 07110316420248070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Nesse sentido, a probabilidade do direito não restou suficientemente comprovada, capaz ensejar a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, devendo ser objeto de análise mais aprofundada do caso. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito, e, por se tratar de requisitos cumulativos, não há que se falar em concessão do efeito suspensivo em sede liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da Ação de Embargos de Terceiro. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital